Tribunal: TJDFT
Processo: 0736516-40.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0736516-40.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HELIO MANUEL RODRIGUES DOS SANTOS AGRAVADO: ENERGY FOR LIFE ACADEMIA DE GINASTICA LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo autor HELIO MANUEL RODRIGUES DOS SANTOS contra a decisão proferida nos autos da ação de despejo c/c cobrança de aluguéis c/c pedido liminar, ajuizada em desfavor de ENERGY FOR LIFE ACADEMIA DE GINASTICA LTDA, através da qual o juízo a quo manteve a decisão que indeferiu o pedido de concessão de liminar de despejo da ré. Em suas razões recursais, o agravante sustenta, em suma, que, para indeferir o pedido liminar de despejo, o juízo de origem fundamentou sua decisão no sentido de que “o deferimento da tutela pleiteada mostra-se temerário com base apenas na alegação da parte autora acerca da existência do negócio jurídico indicado.”. Aduz que, com a apresentação da contestação, a ré confessa o inadimplemento de mais de doze meses, defendendo ter ficado cristalina a existência do negócio jurídico indicado. Aponta a presença dos requisitos legais para concessão da ordem liminar de despejo. Alega ter preenchido as condições para antecipação dos efeitos da tutela recursal, pugnando pela sua concessão para deferir a liminar de despejo da ré. No mérito, requer o provimento do recurso para que seja confirmada a tutela antecipada, reformando a decisão agravada. Preparo regular (IDs 40763695 e 40763696). É o relato do necessário. DECIDO. Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, observa-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. No caso vertente, entendo estarem presentes os referidos requisitos. Reza o art. 59, §1o, IX, Lei 8.245/91, que “conceder-se-á liminar para desocupação em quinze dias, independentemente da audiência da parte contrária e desde que prestada a caução no valor equivalente a três meses de aluguel, nas ações que tiverem por fundamento exclusivo (...) a falta de pagamento de aluguel e acessórios da locação no vencimento, estando o contrato desprovido de qualquer das garantias previstas no art. 37, por não ter sido contratada ou em caso de extinção ou pedido de exoneração dela, independentemente de motivo”. Restou evidenciado, com a tramitação do feito de origem, o vínculo obrigacional entre as partes epigrafadas, ante as alegações veiculadas na peça exordial, confessadas, em parte, na contestação (art. 374, II, CPC). Ademais, a própria ré confessa estar inadimplente com obrigações locatícias alusivas ao pagamento de aluguéis (ID 134121814 – origem). Nesse cenário, o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação deflui do referido inadimplemento e da própria confissão da ré de estar em dificuldade financeira para arcar com a dívida. Lado outro, a probabilidade de provimento do recurso emana da demonstração, prima facie, do preenchimento dos requisitos legais para concessão da liminar de despejo. Por todo o exposto, recebo o recurso exclusivamente no efeito devolutivo e DEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal para deferir a liminar de despejo, na forma do art. 59, §1o, IX, Lei 8.245/91, e determinar a desocupação do imóvel em quinze dias. Ficam condicionados os efeitos da liminar deferida ao depósito de caução no valor equivalente a três meses de aluguel. Fica ressalvado o direito de o locatário evitar a rescisão da locação e elidir a liminar de desocupação, na forma do art. 59, §3o, Lei 8.245/91, desde que, dentro dos quinze dias concedidos para a desocupação do imóvel e independentemente de cálculo, efetue depósito judicial que contemple a totalidade dos valores devidos. Comunique-se esta decisão ao juiz da causa, dispensando-se as informações. À agravada para, querendo, apresentar contrarrazões. Intimem-se. Publique-se. Brasília-DF, 28 de outubro de 2022. ANA CANTARINO Relatora